Tribunal: TJMT
Processo: 1007561-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007561-46.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ANA LIDIA ALVES DE SOUZA
PACIENTE: MATEUS CHAGAS DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA
EMENTA
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 2. CONCESSÃO DA ORDEM EM RAZÃO DOS PREDICADOS PESSOAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CONCESSÃO DA ORDEM INVIÁVEL – ENUNCIADO 43 DO TJMT – 3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL – 4. ALEGADO RISCO DE SAÚDE E CONTÁGIO DO VÍRUS COVID-19 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUANTO A INCAPACIDADE DA INSTITUIÇÃO PRISIONAL DE ASSISTIR OS PACIENTES EM SUAS NECESSIDADES FÍSICAS – 5. A PRISÃO PREVENTIVA SE COMPATIBILIZA COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ARTIGO 5o, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), PORQUANTO NÃO CONSTITUI PENA - ORDEM DENEGADA.
Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Os predicados pessoais, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva. Enunciado no. 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.
No caso dos presentes autos, não há elementos que demonstrem que a instituição prisional não possua condições de estabelecer medidas restritivas exigidas visando evitar a contaminação pelo Covid-19, que justifique a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.
Estando fundamentada a necessidade de se manter a prisão, não há que se falar em violação à garantia constitucional da presunção de inocência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007561-46.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA LIDIA ALVES DE SOUZA - CPF: 266.837.251-87 (ADVOGADO), ANA LIDIA ALVES DE SOUZA - CPF: 266.837.251-87 (IMPETRANTE), MATEUS CHAGAS DE SOUZA - CPF: 068.843.722-22 (PACIENTE), JEAN LOUIS MAIA DIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 042.497.641-25 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 2. CONCESSÃO DA ORDEM EM RAZÃO DOS PREDICADOS PESSOAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CONCESSÃO DA ORDEM INVIÁVEL – ENUNCIADO 43 DO TJMT – 3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL – 4. ALEGADO RISCO DE SAÚDE E CONTÁGIO DO VÍRUS COVID-19 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUANTO A INCAPACIDADE DA INSTITUIÇÃO PRISIONAL DE ASSISTIR OS PACIENTES EM SUAS NECESSIDADES FÍSICAS – 5. A PRISÃO PREVENTIVA SE COMPATIBILIZA COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ARTIGO 5o, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), PORQUANTO NÃO CONSTITUI PENA - ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Os predicados pessoais, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva. Enunciado no. 43 do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

No caso dos presentes autos, não há elementos que demonstrem que a instituição prisional não possua condições de estabelecer medidas restritivas exigidas visando evitar a contaminação pelo Covid-19, que justifique a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

Estando fundamentada a necessidade de se manter a prisão, não há que se falar em violação à garantia constitucional da presunção de inocência.

R E L A T Ó R I O

DRA. ANA LÍDIA ALVES DE SOUZA, impetra
habeas corpus
, em favor de MATEUS CHAGAS DE SOUZA, com prisão preventiva decretada pela suposta prática do delitos prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, VII, do Código Penal. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Terceira Vara da Comarca de Água Boa-MT nos autos no. 1001248-06.2021.8.0021.

Sustenta, que o juízo
a quo
, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente, de forma afastada das diretrizes do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao
status libertatis
deste.

Protesta que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam aguardar em liberdade as investigações e a ação penal em seu desfavor.

Brada que em nome do princípio constitucional da presunção de inocência, deve o paciente ser posto em liberdade, até o trânsito em julgado da ação.

Afirma que o paciente está em risco de contaminação por covid-19, razão pela qual pretende a substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer a impetrante, a concessão do presente
mandamus
, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente e na impossibilidade desta, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. Jorge da Costa Lana, é pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
constato, as afirmações apresentadas pela impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente, a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.

Consta dos autos que a equipe policial estava em rondas nas proximidades da panificadora Casanova, rua 5, centro, em Água Boa, e foram informados que no local teria ocorrido um roubo e que o suspeito estava em uma bicicleta vermelha e teria levado uma quantia em dinheiro.

Consta ainda que foram repassadas características do suspeito (homem magro, vestindo uma jaqueta azul com capuz) e as diligências foram iniciadas.

Consta também que os policiais encontraram a bicicleta utilizada, abandonada nas proximidades da Escola Coopersino e localizaram o paciente seguindo para uma casa de esquina, e ao perguntarem onde estaria a jaqueta que ele usava, o paciente informou que havia jogado pelo muro, dentro do quintal de sua casa. Ao fazerem buscas na residência, localizaram a jaqueta azul com capuz, uma faca e a quantia de R$280,00. Consta também que a vítima reconheceu a jaqueta e a faca utilizada no roubo.

Ao ser interrogado, o paciente confessou a prática do crime de roubo e a utilização da faca com cabo de metal, bem como que usava a jaqueta azul com capuz. Afirma também que a bicicleta utilizada pertencia a seu pai e que ele havia lhe dado. O paciente ainda afirmou que o motivo pelo qual cometeu o roubo, foi que trabalhava assentando blocos de concreto na Acritex e tinha uma diária de R$120,00, porém ao chegar no trabalho, foi informado por seu empregador de que teria sua diária diminuída para R$80,00 e com esse valor, não conseguiria sobreviver, e com a cabeça quente, cometeu o delito, pois está com sua energia elétrica cortada e com duas contas de energia vencidas.

Protesta a impetrante, de que não há nos autos fundamentação crível para a manutenção do paciente segregado cautelarmente, não tendo o magistrado de origem, demonstrado a necessidade da prisão.

Ao converter a prisão em flagrante delito, em preventiva, o magistrado de origem, assim fundamentou:

"(...) apesar da juvenil existência (18) e primariedade do custodiado, a conversão do flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe, para assegurar a ordem pública, visto a gravidade em concreto do delito, principalmente pelo modo e circunstâncias que foi realizado o roubo (com uso de arma branca em plena luz do dia), e conforme o relato da vítima, o custodiado tentou golpeá-la.

Ainda, o custodiado mora nesta Comarca há poucos meses e sozinho, sem família, não tem emprego fixo ou renda certa e profissão definida. Desta maneira, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão não são eficazes, pois apesar de ter residência fixa, o custodiado está com dificuldades de se manter financeiramente na cidade, por isso, nessas condições, há perigo evidente caso o suspeito esteja em liberdade, podendo praticar em breve crimes patrimoniais, ou até mesmo outros, como tráfico de drogas, a fim de custear suas despesas cotidianas." (sic - id. 85858995)

Analisando a decisão questionada, observo que o magistrado pautou a necessidade da segregação cautelar, na materialidade delitiva, nos indícios de autoria, no contexto em que o delito se deu, em plena luz do dia, com ameaça física com a faca no pescoço da ofendida, no depoimento da vítima e no fato de o paciente possuir frágil condição financeira, que inclusive conforme o próprio relatou, o motivou a cometer o ato delitivo, questões essas que conforme apontou o magistrado de origem, podem trazer riscos à coletividade, com a possível reiteração delitiva.

Assim, dos dados acima apresentados, tenho que quanto a ausência dos requisitos da prisão preventiva, esta não se demonstra nos autos, pelo contrário, evidencia-se a presença das balizas autorizadoras da segregação cautelar, diante das circunstâncias dos crimes, acima explicitadas.

A interessada traz também uma condição de suposto risco de contágio, com roupagem alarmante quando ao coronavírus, porém sem demonstrar a ausência de condições do Sistema Prisional para lidar com o Covid-19, bem como a condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco de forma evidente.

Sobre essa questão na ADPF 347 TPI/DF
, a liminar do Ministro Relator MARCO AURÉLIO, em que
determinava
o exame da questão diante do risco de infecção pelo vírus COVID-19 para determinados casos,
não foi referendada pelo Plenário do STF:

“...o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo ministro Marco Aurélio na noite desta terça (17/3).”
(
https://www.conjur.com.br/2020-mar-18/stf-derruba-conclamacao-juizes-analisem-condicional-presos
).

Não ignoro que a impetrante, não trouxe documentos, como laudos e atestados indicando dados atuais de risco real de contágio do covid-19, como elemento capacitador de lesionar a saúde do beneficiário, em grau diferente do risco que qualquer indivíduo encarcerado atualmente, esteja submetido.

Assim, tenho que o presente habeas corpus se apresenta de modo a não demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido, diferentemente dos demais segregados cautelarmente, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.

No que importe a existência de predicados pessoais que habilitariam o paciente a aguardar o fim das investigações em liberdade, entendo que os referidos predicados, ainda que porventura se evidenciem, não se sobrepõe aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da evidente possibilidade de recalcitrância do paciente em ações delitivas, conforme previne o Enunciado no. 43 do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Quanto a presença dos requisitos do artigo 312 do códex processual penal, tenho que estes inviabilizam a substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“(...) É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública. (...).” (N.U 1026999-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021).

No que importe à alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, tenho que a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva em nada agridem o supramencionado princípio, visto se tratarem de medidas de contenção do investigado/acusado, a fim de preservar durante o período de investigação e/ou processamento da ação pena, a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, e não imputar ao indivíduo que tem sua liberdade restringida, a culpa por um evento criminoso.

Quanto a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência, Edilson Bonfim Mougenot nos ensina que:

“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – FEMINICÍDIO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – NEGATIVA DE AUTORIA – REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO APROFUNDADO – VIA ELEITA INADEQUADA – AÇÃO MANDAMENTAL – MATÉRIA TÍPICA DE AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CONCLUSÕES DAS INVESTIGAÇÕES PELA COMPLEXIDADE DOS FATOS – RELATÓRIO POLICIAL JÁ FINALIZADO E ENVIADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS – DILAÇÃO QUE NÃO SE REVELA GRITANTE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE DESFERIU VÁRIOS TIROS CONTRA A VÍTIMA E ESTÁ EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – A PRISÃO PREVENTIVA SE COMPATIBILIZA COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ARTIGO 5o, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), PORQUANTO NÃO CONSTITUI PENA – CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO SÃO ÓBICE A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, SE HÁ MOTIVAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

“(...).

Estando suficientemente fundamentada a necessidade de se manter a prisão, não há que se falar em violação à garantia constitucional da presunção de inocência.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes.” (N.U 1004532-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021). (destaquei)

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS PREVISTO NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA – SEGREGAÇÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI QUE REVELA A PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – PRÁTICA RECENTE DOS ABUSOS, ALIADO AO FATO DE QUE O PACIENTE AINDA ESTÁ SENDO INVESTIGADO PELO COMETIMENTO DE OUTROS DELITOS SEXUAIS – ALEGAÇÃO DE QUE A SEGREGAÇÃO AFRONTA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – DESCABIMENTO – RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL – SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR, NOTADAMENTE EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DO PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA COM A SUA SAÚDE DEBILITADA OU DE QUE SEU TRATAMENTO NÃO POSSA SER REALIZADO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...).

Presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Não tendo sido comprovado que o paciente encontra-se com sua saúde debilitada ou, ainda, de que seu tratamento médico não possa ser ministrado dentro do ergástulo onde se encontra recolhido, não há se falar na substituição da segregação carcerária pela prisão domiciliar.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.” (N.U 1006104-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021). (destaquei)

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021